Tribunal: TJDFT
Processo: 0707608-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Preliminar. Coisa julgada. A coisa julgada se caracteriza pela reprodução de ação que já foi decidida por sentença transitada em julgado (art. 337, § 4o, do CPC). No caso, a pretensão é de cancelamento de contrato, repetição de indébito e obrigação de abstenção de cobranças relativas a contrato de empréstimo consignado de no 888938968. A sentença acolheu apenas o pedido de suspensão das cobranças, acerca do qual o réu recorreu. Ocorre que a discussão sobre o contrato supracitado foi objeto de decisão no processo de no 0707361-13.2018.8.07.0006, já transitada em julgado, no qual foi declarada a inexistência de débitos e fixada a obrigação de suspensão das respectivas cobranças. Assim, é imperioso reconhecer a coisa julgada, devendo eventual irresignação do autor sobre a mesma matéria ser oposta no processo de origem. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso V do CPC.
3 – Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Processo extinto. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.
J